Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0704069-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADOS: JOSEMAR PEREIRA BRAGA e VILMAR PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de JOSEMAR PEREIRA BRAGA e VILMAR PEREIRA BRAGA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 220385529 proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0714668-40.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator